Tribunal: TJSP
Processo: 2158015-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000565335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2158015-38.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
MARIA EDUARDA PASTOR E SILVA, são agravados GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE e VISION MED
ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ATUAL DENOM. DE GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2158015-38.2020.8.26.0000
Voto no 25.784
Agravo de Instrumento No 2158015-38.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Maria Eduarda Pastor e Silva
Agravados: Golden Cross Assistência Médica Internacional de Saúde e Vision Med
Assistência Médica Ltda (Atual Denom. de Golden Cross Assistência Internacional de
Saúde Ltda.)
Juíza de primeiro grau: Théo Assuar Gragnano
Voto no 25.784
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c.c indenização
por dano moral. Obesidade mórbida. Tutela de urgência
indeferida. Inconformismo da Autora. Inconformismo. Não
acolhimento. Súmula 102 do TJSP. Ausência de perigo de
dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência
médica. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, contra a r. decisão de pág. 88 do
processo originário, em que o Juiz deixou de conceder a tutela provisória requerida, uma
vez que não restaram preenchidos, à primeira vista, os requisitos necessários, pois a
Autora não padeceria de obesidade mórbida há mais de cinco anos. Determinou se
aguarde a dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2158015-38.2020.8.26.0000
Voto no 25.784
Recorre a Autora para alegar, em síntese, que suas
dificuldades se iniciaram desde a mais terna idade, fazendo cair por terra a razão pela
qual o Juiz singular denegou a tutela de urgência, pois há mais de cinco anos passa por
diversos tratamentos, infelizmente sem resultado. Afirma que está proibida pelos
médicos de realizar atividades esportivas, em razão do excesso de peso, de modo que
está fadada a ter outras complicações físicas e psicológicas. Refere que está em luta
permanente com seu peso há mais de sete anos, razão pela qual os médicos
prescreveram a cirurgia bariátrica. Argumenta que os laudos exarados por profissionais
de saúde comprovam os demais documentos do processo e não negam a necessidade
urgente de tratamento cirúrgico. Pugna pelo deferimento liminar da tutela antecipada,
no sentido de autorizar a realização da cirurgia pelo plano de saúde, sob pena de multa
cominatória diária de R$ 500,00.
Recurso tempestivo e isento e preparo, em razão de ser a
Autora beneficiaria da Justiça gratuita (pág. 88 do processo originário).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
sede de antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2158015-38.2020.8.26.0000
Voto no 25.784
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15).
A princípio, o entendimento deste Tribunal de Justiça,
consubstanciado na Súmula 102, confere probabilidade ao direito da Agravante, a fim
de que o plano de saúde custeie o procedimento cirúrgico pretendido.
No caso, a Agravante pretende a tutela antecipada para que
o plano de saúde suporte com o procedimento cirúrgico Gastroplastia para obesidade
mórbida por videolaparoscopia (pág. 18 do processo originário).
No entanto, ainda que se entenda pelo dever de cobertura
do plano de saúde, não há perigo, neste momento, de dano à Agravante, uma vez que
não se trata de uma situação ou pedido de urgência ou emergência médica, pois não há
nos relatórios médicos acostados qualquer menção de urgência ou emergência na
realização do procedimento ou risco imediato de vida ou de lesão irreparável à paciente,
conforme se verifica dos relatórios médicos juntados (págs. 18/52 do processo
originário).
Verifica-se ainda, que, ao contrário do aqui alegado pela
Agravada, em sua petição inicial afirma que iniciou tratamento para obesidade há menos
de três anos (“Mas o caso em tela a requerente vem por anos fazendo tratamento para
obesidade desde 18 de setembro de 2017 e sem sucesso, o fato que a requerente vem
sofrendo o “efeito sanfona” nada mais é a dificuldade de manter o peso e nessa
inconstância acaba por prejudicar sobremaneira os ligamentos do tornozelo esquerdo
já operado pelo médico Dr. Celso Ferreira CRM n°44190, onde em seu laudo
recomenda a diminuição do peso” pág. 03 do processo originário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2158015-38.2020.8.26.0000
Voto no 25.784
Inviável, assim, determinar que a Ré suporte com os
custos da cirurgia sem antes mesmo ter sido citada e apresentar suas justificativas para a
negativa.
Apresentada assim a questão, não vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à ora Agravante, em especial
no que se refere à preservação de sua vida e saúde, a autorizar a concessão da tutela
pretendida.
Conforme enunciou o MM Juiz “a quo” (pág. 88 do
processo originário):
“Quanto à cirurgia pretendida, de gastroplastia para
obesidade mórbida por videolaparoscopia, observo que a ANS, no desempenho de
suas atribuições legais, por meio da Resolução Normativa no 428/2017,
estabeleceu parâmetros para a cobertura, tornando-a obrigatória nas hipóteses
em que, nos termos do item 27 do Anexo I, o paciente: (i) tenha idade entre 18 e
65 anos; (ii) não tenha obtido sucesso no tratamento clínico durante dois anos; e
padeça de (iii) obesidade mórbida há mais de cinco anos (IMC entre 35 e 39,9
Kg/m2 com comorbidades ou IMC igual ou superior a 40 Kg/m2 com ou sem
comorbidades). No presente caso, não estão preenchidos, à primeira vista, os
mencionados requisitos, pois a autora não padeceria de obesidade mórbida há
mais de cinco anos. Ademais, não há risco iminente de dano de difícil reparação,
em ordem a autorizar o provimento judicial sem a oitiva da contraparte, ausente
anotação ode urgência no pedido médico”.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator